Tribunal: TJDFT
Processo: 0743778-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0743778-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LUCIENE SOUSA DE QUEIROZ AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de LUCIENE SOUSA DE QUEIROZ, contra decisão proferida pelo Juízo do NAC – Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva (id. 77090975, fls. 81/85). No presente Habeas Corpus, a impetrante narra que a paciente foi presa em flagrante em 02/10/2025, pela suposta prática do crime de furto, tendo em vista a subtração de 4 (quatro) peças de carne de um supermercado, no valor de R$ 409,40 (quatrocentos e nove reais e quarenta centavos). Alega que apesar de a paciente ter comprovado ser mãe de 3 (três) menores, com idades de 4,8 e 11 anos, o juízo do NAC não concedeu a prisão domiciliar. Menciona a Resolução no 369/2021 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que confirma a presunção de que a “separação de mães ou responsáveis de seus filhos ou dependentes afronta o melhor interesse dessas pessoas, titulares de direito à especial proteção.” Pontua que o c. Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de fazer prevalecer o melhor interesse da criança em casos como o ora tratado, configurando-se direito subjetivo da paciente a concessão de prisão na modalidade domiciliar. Aponta julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal nesse sentido. Conclui no sentido de que diante da existência de filhos menores de 12 (doze) anos, cuja presença da genitora possui presunção legal de imprescindibilidade, e diante da suposta prática de conduta sem violência ou grave ameaça (furto), deve ser concedida a prisão domiciliar à paciente. Com esses argumentos, requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar à paciente, a ser cumprida no endereço mencionado no pedido. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas Corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em Habeas Corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em Habeas Corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do juízo apontado como coator acerca da necessidade da segregação cautelar da paciente, para a garantia da ordem pública. Por oportuno, cito a decisão pela qual a prisão preventiva da paciente foi convertida em flagrante (id. 77090975, fls. 81/85): 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao autuado, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Rechaço o pedido de relaxamento da prisão, pois a conduta melhor deve ser analisada pelo juízo de origem, sobretudo diante da reiteração criminosa. Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da (des)necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em preventiva. Muito embora se trate de delito sem violência ou grave ameaça, a autuada vive da prática de crimes. Ostenta inúmeras passagens pela justiça, sendo multirreincidente. Ademais, foi solta há poucos meses e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Indefiro o pedido de prisão domiciliar. Observo que o benefício instituído pela legislação processual objetiva garantir proteção integral dos infantes. No caso dos autos, ao contrário, os filhos encontram-se em risco com a reiteração criminosa da autuada. Há, inclusive, processos em andamento em que a custodiada teria se utilizado dos filhos para empreender fraudes e praticar delitos patrimoniais. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUCIENE SOUSA DE QUEIROZ, nascida em 25/10/1994, filha de Ernesto Pessoa de Queiroz Neto e de Valdiana Mendonça de Sousa, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. De início, não me parece ter razão o impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores para a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Veja-se que embora a conduta praticada pela paciente não tenha sido praticada com violência ou grave ameaça, suas condições pessoais não lhe favorecem, pois consta nos autos que possui diversas condenações pela prática de crimes patrimoniais (id. 77090975, fls. 65/70), não tendo a decisão retromencionada versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético à ordem pública. Em análise superficial própria do exame de pedido liminar, e ao analisar o auto de prisão em flagrante, verifica-se que embora a paciente seja multirreincidente, e tenha sido solta há poucos meses, ainda assim praticou, em tese, outro crime de furto, ao subtrair diversas peças de carne de um supermercado, causando prejuízos ao estabelecimento comercial (id. 77090975, fl. 29). Outrossim, conforme mencionado, trata-se de paciente que já foi condenada por diversos crimes patrimoniais, e não obstante ter sido solta há poucos meses, responde a outras duas ações penais (no 0714377-63.2024.8.07.0020, e no 0702398-30.2025.8.07.0001), que estavam suspensas com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, e pelas quais foi determinado pelo Juízo do NAC a comunicação aos respectivos juízos, para que a paciente também responda criminalmente a estes processos. Assim, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, o fato de a paciente em curto período de tempo ter sido flagrada em diversas oportunidades, pela prática de crimes patrimoniais, indica a sua reiteração delituosa, podendo tal circunstância ser utilizada para demonstrar a sua periculosidade e o risco de que venha a praticar novos delitos. Nesse sentido, aponta-se que o risco de reiteração criminosa pode ser extraído até mesmo diante da presença de inquéritos policiais ou ações penais em curso, como no presente caso. Veja-se: (...). É idônea a decisão da prisão preventiva fundada no risco de reiteração criminosa extraído da reincidência, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1895259, 07269881120248070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no PJe: 30/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 3. A necessidade de garantia da ordem pública está presente, uma vez que há evidências de que o paciente exercia papel relevante na organização criminosa, a reforçar a necessidade da segregação cautelar para evitar a continuidade da empreitada criminosa. 3.1 Não bastasse, o paciente possui vasta folha de antecedentes, a demonstrar sua periculosidade e risco de reiteração delitiva. (...) 6. Ordem denegada. (Acórdão 1888208, 07248541120248070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no PJe: 15/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a decisão que impôs a prisão preventiva está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos. A prisão da paciente não foi decretada com fundamento em clamor público ou mesmo em risco meramente abstrato ou hipotético. Assim, em um juízo de cognição sumário, considero que o modus operandi do paciente demonstra o periculum libertatis e a necessidade de manutenção de sua segregação cautelar. De mais a mais, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas, o que indica que a estipulação de qualquer outra medida alternativa não será suficiente, por ora, para frear a sua escalada delitiva. Sobre o pedido de prisão domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de três filhos menores e imprescindível ao cuidado das crianças, deve-se ressaltar que não se desconhece as disposições do artigo 318 e 318-A do Código de Processo Penal; porém, ao menos em uma análise liminar, não há razões para conceder a prisão domiciliar pleiteada. A despeito das razões trazidas na impetração, relevante destacar que não há prova nos autos de que a paciente realmente seja essencial e a única responsável pelo cuidado dos menores. Ademais, ao menos perfunctoriamente, não constam informações acerca dos menores, tampouco informações, até o presente momento, de qualquer prova de que os menores estariam em situação de risco diante da ausência de sua genitora. Nesse sentido, aliás, não se deve descurar acerca de informações extraídas da própria decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, no sentido de que ela teria se utilizado dos filhos para a prática de crimes patrimoniais, estando os menores em risco acaso seja colocada em prisão domiciliar. Assim, considerando que o instituto da prisão domiciliar possui caráter excepcional, percebe-se que não há elementos suficientes que indiquem a indispensabilidade de sua presença junto aos filhos e consequentemente autorizem a imposição da medida pleiteada, ainda mais, em juízo liminar. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação da prisão preventiva em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que a prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora